Tribunal: TJSP
Processo: 2274275-38.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2274275-38.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ALEXANDRE MACHADO TEIXEIRA, JACOB KOPEL RISSIN, JUDYTA RISSIN,
JOSÉ PRÓSPERO PUOLI, JAYME NUNES DOS PASSOS, DANILO MACHADO
TEIXEIRA, GUSTAVO MACHADO TEIXEIRA, ROSANA CLAUDIA RISSIN
WAISWOL, LUCIA LÉA MACHADO TEIXEIRA, HAROLDO TEIXEIRA ZANIN,
AGUEDA ALMADA NOGUEIRA ARAUJO, MARIA APPARECIDA NOGUEIRA
BONFIM, ANTONIO ALMADA NOGUEIRA, FRANCISCO JOSÉ ALMADA
NOGUEIRA, MARIA TEREZA VAZ DE ARRUDA, SARAH BRASILCHIK
ABRAMOFF, MARIA MARTA SILVA LINS, JOSÉ MOACIR SILVA E SILVA,
ANGELA TERESA SILVA E SOUIZA, WILMAR VALENTE DA SILVA,
WALDEMAR NACARATO, TERCIO PESSOA DE VASCONCELLOS, FLAVIA
BEATRIZ RISSIN, SYLVIO JOSÉ BICUDO GONÇALVES, ADELIA BICUDO
GONÇALVES, ROBERTO RIBEIRO GONÇALVES, NOZOMI MORITA, MARIA DE
LOURDES ANDRADE PEZEIRO, LAIS REGINA RISSIN MORGENSTERN,
NORTON RODRIGUES MADUREIRA, LÚCIA INÊS SCHIAVON OSHIRO, BRANCA
RAYMONDI DE CUNTO, JOSÉ RENATO RINALDI, ANA CRISTINA MARTINS
RINALDO PEREIRA, PAULO ROBERTO RINALDI, AUGUSTO ANTONO RINALDI,
MÁRIO
TUSEI
SCHIAVON
OSHIRO,
MARIA
CRISTINA
DE
CUNTO
BRANDILEONE, JACQUELINE OSHIRO TATEISHI, AMÉLIA KYOMOTO OSHIRO,
ANTONIO TUSEI OSHIRO, ALEXANDRE ALVES DE SOUZA, FLOR DALISA
MENDDES DE SOUZA, ANTONIO ALVES DE SOUZA, HELENA VAZ DE
ARRUDA, ORLANDO TIEGHI, SILVIO VAZ DE ARRUDA, EVARISTO VAZ DE
ARRUDA NETTO, ELZA BASTOS MARCOS, LUCIANA TIEGHI PINTO, ROSANA
TIEGHI, MARIA ELVIRA TIEGHI DE OLIVEIRA, BENEDITO JOSÉ DE CUNTO,
CEZAR BENEDITO TIEGHI, MARIA JULIA TIEGHI SAMPAIO, CÉZAR TIEGHI
FILHO, MARIA TERESA DE CUNTO ROMERO, FERNANDO JOSÉ DE CUNTO e
MARIA BEATRIZ DE CUNTO MONTENEGRO, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274275-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 17.362 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 2274275-38.2019.8.26.0000/50000
No NA ORIGEM: 0002286-84.2003.8.26.0053
COMARCA: São Paulo (Unidade de Processamento das Execuções
contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ)
EMBARGANTES: ALEXANDRE MACHADO TEIXEIRA, JACOB
KOPEL RISSIN, JUDYTA RISSIN, JOSÉ PRÓSPERO PUOLI,
JAYME NUNES DOS PASSOS, DANILO MACHADO TEIXEIRA,
GUSTAVO MACHADO TEIXEIRA, ROSANA CLAUDIA RISSIN
WAISWOL, LUCIA LÉA MACHADO TEIXEIRA, HAROLDO
TEIXEIRA ZANIN, AGUEDA ALMADA NOGUEIRA ARAUJO,
MARIA APPARECIDA NOGUEIRA BONFIM, ANTONIO ALMADA
NOGUEIRA, FRANCISCO JOSÉ ALMADA NOGUEIRA, MARIA
TEREZA VAZ DE ARRUDA, SARAH BRASILCHIK ABRAMOFF,
MARIA MARTA SILVA LINS, JOSÉ MOACIR SILVA E SILVA,
ANGELA TERESA SILVA E SOUIZA, WILMAR VALENTE DA
SILVA,
WALDEMAR
NACARATO,
TERCIO
PESSOA
DE
VASCONCELLOS, FLAVIA BEATRIZ RISSIN, SYLVIO JOSÉ
BICUDO GONÇALVES, ADELIA BICUDO GONÇALVES, ROBERTO
RIBEIRO GONÇALVES, NOZOMI MORITA, MARIA DE LOURDES
ANDRADE PEZEIRO, LAIS REGINA RISSIN MORGENSTERN,
NORTON RODRIGUES MADUREIRA, LÚCIA INÊS SCHIAVON
OSHIRO, BRANCA RAYMONDI DE CUNTO, JOSÉ RENATO
RINALDI, ANA CRISTINA MARTINS RINALDO PEREIRA, PAULO
ROBERTO RINALDI, AUGUSTO ANTONO RINALDI, MÁRIO
TUSEI SCHIAVON OSHIRO, MARIA CRISTINA DE CUNTO
BRANDILEONE, JACQUELINE OSHIRO TATEISHI, AMÉLIA
KYOMOTO OSHIRO, ANTONIO TUSEI OSHIRO, ALEXANDRE
ALVES DE SOUZA, FLOR DALISA MENDDES DE SOUZA,
ANTONIO ALVES DE SOUZA, HELENA VAZ DE ARRUDA,
ORLANDO TIEGHI, SILVIO VAZ DE ARRUDA, EVARISTO VAZ DE
ARRUDA NETTO, ELZA BASTOS MARCOS, LUCIANA TIEGHI
PINTO, ROSANA TIEGHI, MARIA ELVIRA TIEGHI DE OLIVEIRA,
BENEDITO JOSÉ DE CUNTO, CEZAR BENEDITO TIEGHI, MARIA
JULIA TIEGHI SAMPAIO, CÉZAR TIEGHI FILHO, MARIA
TERESA DE CUNTO ROMERO, FERNANDO JOSÉ DE CUNTO e
MARIA BEATRIZ DE CUNTO MONTENEGRO
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274275-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/02 dos autos do
incidente no 2274275-38.2019.8.26.0000/50000) opostos contra o v. acórdão
unânime de fls. 276/300 (dos autos principais) que deu parcial provimento ao
agravo de instrumento dos ora embargantes.
Sustentam os ora embargantes, em síntese, que o v. acórdão
merece ser reformado eis que incorreu em erro material. Aduz que no
presente caso trata-se de dois RPVS, um expedido e pago em 2011, e outro
em 2017, de modo que somente o primeiro foi abrangido pela modulação de
efeitos das ADI ́s 4357 e 4425. O v. acórdão olvidou a necessária distinção
dos períodos de correção monetária entre 2 (dois) ORPVS expedidos em
2011 (antes) e em 2017 (após modulação). Requer seja sanado o erro material
para que o pagamento do ORPV expedido em 19.5.2017 (fls. 230/4), tenha
seu valor corrigido pelo IPCA-e desde a conta de liquidação.
Prequestiona, assim, a matéria para fins recursais e requer a
reversão do julgado.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274275-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de
mencionado diploma legal e é sob esta ótica que serão analisados.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua reforma.
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas razões
dos presentes embargos, não existe no v. acórdão omissão, contradição,
obscuridade sobre pontos relevantes ou erro material (art. 1022, incisos I, II e
III do CPC/2015) que enseje a reparação do v. aresto nesta sede.
Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa foram
examinados no aresto, de modo que não há que se falar em vício passível de
correção em sede de embargos de declaração.
O v. acórdão ora embargado às fls. 282/300 esclareceu
amplamente e de forma fundamentada os motivos pelos quais deu parcial
provimento ao recurso dos ora embargantes para determinar seja refeita
a conta com a aplicação dos consectários legais nos termos lá apontados.
Não há qualquer erro material no v. aresto ora vergastado.
Isto
porque
entendeu-se
de
forma
fundamentada
que,
consideradas as peculiaridades do caso, os dois RPVS (pagos em 2011 e
2017) em questão, referentes a título executivo formado em data anterior ao
julgamento das ADIS 4.357 e 4.425 pelo C. STF, não poderiam ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274275-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
considerados isoladamente quanto aos consectários legais. E assim constou
do v. aresto, verbis:
“Pois bem.
Observo que, conforme consta da r. decisão agravada 'a
requisição ocorreu em 19.05.2017 (fls. 793) e o depósito em 31.07.2017
(fls. 798), ou seja, ambos ocorreram após o marco fixado decisão que
modulou os efeitos das ADIs.' (fls. 242/243 deste agravo).
Entretanto, no caso concreto foi expedido anterior RPV,
depositado em 30 de junho de 2011 (fls. 71 dos autos deste agravo, fls. 442
dos autos de origem).
Assim sendo, há necessidade de examinar a questão como
um todo, e não apenas em relação à RPV sob discussão, expedida em 2017
(fls. 234 dos autos deste agravo, fls. 798 dos autos de origem), ou seja, não
é possível analisar apenas a requisição e o depósito que se deram em
2017.
(...)
Considerando que o título executivo judicial objeto dos
presentes autos foi formado em data anterior ao julgamento das ADIS
4357 e 4425 pelo STF e que já havia sido expedido precatório ou ofício
requisitório antes de 25.03.2015 (data que foi fixada como divisor de
águas para modulação pelo STF, no julgamento das ADIS 4357 e 4425
pelo STF), a correção monetária, no caso concreto, DEVE ser calculada
com base na TR até 25.03.2015 e, após esta data, com base no IPCA-E. Os
juros, por sua vez, devem ser computados de acordo com o título executivo
judicial e de acordo com o previsto na Lei 11.960/2009, a partir de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274275-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
vigência
” (fls. 284, 299/300).
Como visto, não há qualquer erro material, mas tão somente o
entendimento fundamentado deste C. Órgão Fracionário, em relação ao qual
os ora recorrentes não concordam. Os presentes embargos declaratórios
manifestamente tratam, assim, unicamente do inconformismo do recorrente
com o mérito do julgamento recursal.
Não há que se falar em erro material, erros de omissão,
contradição ou obscuridade, portanto.
Assim, em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas
razões dos presentes embargos, não existem no v. acórdão embargado
obscuridades, contradições entre seus termos ou omissão sobre pontos
relevantes, tendo a questão sido dirimida nos termos acima demonstrados.
Todas as questões suscitadas pelas partes foram expressamente
examinadas pelo aresto ora embargado.
Verifica-se, em razão do apresentado, que a embargante pretende
a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta modalidade de
recurso. Se a embargante não se conforma com a solução dada ao litígio, deve
se valer do recurso cabível e não como se pretende, tendo em conta que o
efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível
de forma excepcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274275-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não tivessem
sido abordados todos os pontos apresentados na apelação/contrarrazões, isto
não ocasionaria a necessidade de declaração do acórdão, pois o que é objeto
de embargos é ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não basta a
omissão sobre argumento das partes, pois este pode ser rejeitado
implicitamente.
Cabe ressaltar que, de acordo com jurisprudência firmada na
vigência do CPC/1973 e que também se aplica na vigência do CPC/2015 e
consoante recente jurisprudência do E. STJ, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-
se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir
erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração
rejeitados”. (EDcl no MS 21315/DF, Relatora Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j. 08.06.2016)
grifei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274275-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
8
Com efeito, a redação trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo E. STJ, sendo dever do
julgador somente enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e foram
suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de forma
fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se nos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um de todos os seus
argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se encontra
no mesmo sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO:
INEXISTÊNCIA.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO
ACÓRDÃO. TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES
FORAM
EXPRESSAMENTE
ANALISADAS
E
DECIDIDAS.
A
INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DEVE SE
DAR PELAS VIAS RECURSAIS TÍPICAS. ÓRGÃO JURISDICIONAL QUE
NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODOS OS PONTOS SUSCITADOS
PELA PARTE. DEVER DE SUFICIÊNCIA DA RAZÃO DE DECIDIR.
EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP; Embargos de Declaração 2201349-
93.2018.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inocorrência. Questões
substancialmente decididas pela Turma Julgadora. Inexistência de dever do
Magistrado de rebater ponto por ponto da argumentação apresentada,
bastando para que se perfaça o princípio contido no art. 93, IX, da CF, que
demonstre as razões de seu convencimento com base na prova amealhada,
tal como ocorreu no caso vertente. Via inadequada para o atendimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274275-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
9
insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP;

Embargos
de
Declaração
1053179-88.2016.8.26.0576; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de reiterada
jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535 do CPC, inciso II, é
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi. Não basta a omissão
sobre argumento da parte, eis que este pode ser rejeitado implicitamente
(Embargos de declaração n. 146.759-5, in RJTJESP-ED. Lex, vol.
125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a parte
dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o vício de
contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração consiste
numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando
a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o
prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015,
que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no
julgado ou existência de erro material.
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios
enumerados no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, de
modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274275-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
10
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora